Tribunal: TJBA
Processo: 0153209-35.2004.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão julgador: LUIZ FERNANDO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0153209-35.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MANUEL MIRANDA CALAZANS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO TEIXEIRA BAHIA, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE, JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, CLICIA SANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 129, I, DA CF/88. IMPROCEDENTE. O ENTENDIMENTO JUDICIAL NÃO ESTÁ VINCULADO AO OPINATIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NOS TERMOS DO ART. 385 DO CPP. SENTENÇA FIRMADA COM BASE NO PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. PRECEDENTE STJ. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA.
NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ART. 413 DO CPP. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Recorrentes pronunciados como incursos nas penas do art.
121,
caput
, do Código Penal
, em razão de, no dia
18/12/1992, juntamente com outros acusados, todos policiais militares, acionados por um dos Corréus, que informara sobre a prática de um roubo a um coletivo, do qual fora uma das vítimas, tendo sido-lhe subtraída uma arma pertencente à Corporação, passaram a perseguir alguns indivíduos tidos como suspeitos. Afirma, a denúncia, que a vítima, ao perceber o grande número de policiais militares na rua, passou a correr, sendo perseguido pelos Acusados, os quais, em comunhão de desígnios, deflagraram contra a vítima disparos de arma de fogo, ferindo-a mortalmente com três tiros.

2.
Inicialmente, consigno não colher razão a insurgência do Recorrente MANUEL, quando aponta ter havido a violação do art. 129, I, da CF/88, pois, embora constitucionalmente definida a exclusividade da competência do órgão do Ministério Público, também por exercer o seu múnus, pode o Juiz decidir em sentido contrário, condenando um réu, ainda que haja pedido ministerial pela sua absolvição, agindo albergado pelo princípio da livre convicção motivada, ao amparo do art. 385 do CPP. Precedente STJ.

3. Não há dúvida de que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, bem como existem indícios suficientes da autoria, inclusive corroborado pelos depoimentos, não tendo os Recorrentes demonstrado o descabimento da pronúncia.

4. C
omo nesta fase processual são suficientes apenas indícios de autoria e materialidade, compulsando-se os autos, constata-se no teor dos depoimentos dos Recorrentes e dos Corréus
que, embora neguem, houve, sim, disparos de tiros pelos Recorrentes.

5.
Inobstante, o
Ministério Público, autor da ação penal,
órgão de acusação que vela pelo interesse social de punição de culpados, tenha verificado que não foi possível comprovar os fatos narrados na inicial acusatória, em razão da insuficiência de provas com relação a dois dos Recorrentes, excetuando com relação ao Recorrente posteriormente falecido, que, diferentemente dos demais, confessou ter deflagrado dois tiros de arma de fogo, a prova oral colhida
conduziu o Juiz a entender que os ora Recorrentes, dentro da movimentação de uma diligência policial em que alegam que foram alvos de tiros da parte contrária, também deflagraram tiros, objetivaram ceifar a vida da vítima, num
modus operandi
em que se confirma
o
animus necandi
, decorrente ou não do obedecimento de ordens de quem comandava toda a operação.

6.
Ademais, colhe-se dos autos que
a vítima foi atingida pelas costas
, e, supondo que se dê credibilidade a versão dos Réus de que se tratava de um dos assaltantes do ônibus que atirava contra eles (policiais), não havia como a vítima estar atirando nos seus algozes e correr ao mesmo tempo, o que reforça o brocardo
in dubio pro societate
, pois, como repisado, tem-se provas suficientes com o condão de comprovar os indícios de materialidade e de autoria, vez que os Recorrentes, Sargento e Cabo da Polícia Militar, foram mencionados pelos seus pares como sendo aqueles que, juntamente com outros pronunciados, atiraram, sim, contra o ofendido.

7.
Então, ao Juízo
a quo
cabia, convencido da autoria e da materialidade delitiva, pronunciar os Recorrentes, e assim o fez, admitindo fundamentadamente a denúncia, sem adentrar no mérito da questão, vez que não é competente para valorar a prova dos autos, na medida em que tal missão é da competência privativa do Tribunal Popular.

8. Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento dos recursos interpostos por MANUEL e JONALDO.

9. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0153209-35.2004.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, sendo Recorrentes

MANUEL MIRANDA CALAZANS, JONALDO SILVA MENDES
e
ALBERTO GONÇALVES MEDEIROS
, e Recorrido o Ministério Público.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO aos recursos,
devendo os Réus
MANUEL MIRANDA CALAZANS e JONALDO SILVA MENDES
serem impronunciados
, na forma das razões constantes do voto do Relator.